Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-46.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSENTE ATIPICIDADE DO CRIME DA AMEAÇA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. EXCLUÍDO O DESABONO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE.
1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, o depoimento da ofendida apresentou-se harmônico e coerente com as declarações de testemunha, sendo, portanto, perfeitamente válido a sedimentar o decreto condenatório.
2. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o mal ameaçado.
3. Segundo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1077), condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”, como ocorre na hipótese dos autos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.